Tribunal: TJES
Processo: 0000107-47.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-47.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO CORSINI SANT ANNA e outros

APELADO: NELSON TATSUZI MIYASHIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM. ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO. MERA DETENÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HELIO CORSINI SANT ANNA e ROSA HERMINIA BORGNON contra sentença da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos de ação de usucapião ajuizada contra o ESPÓLIO DE NELSON TATSUZI MIYASHIRO e MARIE AKAI MIYASHIRO, julgou improcedente o pedido de declaração de aquisição da propriedade de imóvel por prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, em especial a posse qualificada com animus domini e pelo prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o reconhecimento da usucapião, é imprescindível que a posse exercida sobre o imóvel seja mansa, pacífica, contínua e com animus domini, bem como que não se trate de mera detenção ou posse precária.

Na hipótese, os Apelantes não esclareceram, na inicial, a origem da posse alegada, sendo que a prova oral produzida revelou contradições quanto ao exercício da posse qualificada, além de apontar que o imóvel pertencia ao requerido.

As diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, somadas aos comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pela parte requerida, evidenciam a ausência de posse com animus domini, configurando, no máximo, mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

É consolidado o entendimento de que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme jurisprudência reiterada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Compete ao autor da ação o ônus de provar os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus que não foi cumprido na presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse ad usucapionem exige que o possuidor demonstre o exercício de posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini e pelo prazo legal, não se configurando quando há mera detenção ou atos de permissão ou tolerância.

O ônus da prova do preenchimento dos requisitos da usucapião recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação da posse qualificada e do prazo legal afasta o reconhecimento da usucapião.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000107-47.2014.8.08.0069

APELANTE:

HELIO CORSINI SANT ANNA e ROSA HERMINIA BORGNON

APELADOS:

ESPÓLIO DE NELSON TATSUZI MIYASHIRO E MARIE AKAI MIYASHIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HELIO CORSINI SANT ANNA e ROSA HERMINIA BORGNON
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES nos autos da
ação de usucapião
por eles ajuizada em face do
ESPÓLIO DE NELSON TATSUZI MIYASHIRO E MARIE AKAI MIYASHIRO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que foram produzidas excessivas provas da existência da posse mansa e pacífica sem oposição, e pelo prazo legal, para a aquisição pela prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide, tendo construído sua casa, uma oficina, um galinheiro, e diversas outras benfeitorias, além de cultivar na área, de modo que não resta dúvida sobre sua condição de possuidor com
animus domini
no local há mais de 25 anos.

Ressalta que, em sede de contestação, foram trazidos documentos típicos de propriedade, mas não de posse, bem como não há qualquer documento demonstrando resistência acerca da posse do autor, nem muito menos permissão para tal.

Alega que a conclusão da sentença denota uma valoração excessiva sobre elementos subjetivos em detrimento de provas constituídas de forma legítima nos autos sem oposição da parte requerida ou mesmo do juiz da causa que diga-se de passagem, não foi o mesmo que ora sentenciou.

Aduz que as testemunhas afirmam que o autor/recorrente é o atual proprietário do imóvel objeto da usucapião, e as testemunhas que suscitaram a possibilidade do requerido ora apelado ser o legítimo proprietário do imóvel referiam-se há anos passados.

Sustenta que passou a exercer a posse sobre o imóvel de forma reconhecida e comprovada nos autos em 1998, os depoimentos encontram-se completamente desconexos com o tempo da usucapião intentada.

Argumenta que a usucapião está sendo intentada pelo exercício de sua posse, motivo pelo qual não há que se falar em eventual detenção de terceiro sobre o imóvel, sendo que o apelante jamais em momento algum teve qualquer contato com o apelado, o desconhecia completamente assim como o apelado ao apelante.

Defende que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pois ali reside não por mera tolerância do requerido, corroborada pelos depoimentos das testemunhas arroladas, merecendo destaque que as declarações das testemunhas do requerido são sempre confusas e imprecisas.

Salienta que as testemunhas da parte requerida/recorrida foram flagradas em reunião com o advogado em momentos que antecederam a audiência, na parte externa do fórum, tendo sido gravada pela parte autora, onde notoriamente demonstra longa orientação sobre a audiência a ser realizada, de modo que a prova oral das testemunhas encontra-se eivada de parcialidade, devendo ser considerada a contradita realizada.

Alega que não há qualquer notícia, ou informação nos autos, de que o Apelado tenha ido até o imóvel, ou até o Apelante, e o questionado a posse, ou até mesmo, informado que era dono, ou que tinha interesse em retomá-lo, nem mesmo a testemunha Ismo.

Defende, assim, que não houve precariedade da posse do apelante, pois esta jamais se deu por meio de autorização ou permissão a qualquer título pelo apelado, ainda assim mesmo que esta houvesse, é possível que a posse eivada de vício, inclusive o da precariedade gere aquisição através de usucapião, principalmente em razão da função social da propriedade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a procedência da ação.

Contrarrazões pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a irresignação recursal cinge-se na comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião de uma área de terreno localizada na Rua Helena Valadão (frente) e rua Amélia Maltache (fundos), s/nº, loteamento Jardim Balneário Elza, bairro Cidade Nova, Marataízes/ES.

De uma detida análise dos elementos probatórios produzidos nos autos,
entendo que a sentença deve ser mantida
.

É cediço que aquele que almeja a aquisição da propriedade por usucapião deve comprovar que exercia a posse
ad usucapionem
, ou seja, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (
animus domini
).

No caso em exame, na exordial, o ora Apelante sequer esclarece a que título possui o imóvel usucapiendo, ou de onde adveio a suposta posse exercida.

De igual modo, a prova oral produzida não é suficiente para comprovar a posse com animus domini do Apelante e o período exercido, já que as testemunhas por ele arroladas reconheceram o mesmo como dono do imóvel, enquanto que as outras testemunhas ouvidas, e as declarações contidas nas Certidões lavradas pelo Oficial de Justiça evidenciam que o imóvel pertence ao Requerido Nelson (conhecido como Japonês) e que
o genitor do ora Apelante tinha o hábito de cuidar dos terrenos do loteamento e que costumava ocupar lotes vagos
.

Nesse ponto, mesmo que fosse considerada a contradita das testemunhas arroladas pela parte requerida, as diligências realizadas pelo Oficial de Justiça juntamente com os comprovante do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana rechaçam a alegação do apelante de posse com ânimo de dono, de modo que exerceu mera detenção sobre o imóvel.

Sendo assim, o Código Civil é claro no sentido de que não induzem posse os atos de mera detenção ou tolerância (art. 1.208, CC), não sendo possível se entender pela posse
ad usucapionem
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE POSSE. IRRELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como cediço, a aquisição da propriedade de imóvel pela via da usucapião especial urbana (art. 1.240, CC) depende da comprovação dos seguintes requisitos: i) o animus domini, isto é, o agir do possuidor como se proprietário fosse; ii) a utilização do imóvel para fins de moradia pelo prazo ininterrupto de 05 (cinco) anos, sem oposição; e iii) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. 2) A teor do art. 1.208 do CC, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 3) Considerando que as provas coligidas ao processo revelam que a parte autora ocupava o imóvel por força de ato de tolerância do proprietário, não resta configurada a posse, o que afasta a possibilidade de cômputo da prescrição aquisitiva, sendo irrelevante o lapso temporal transcorrido. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI nº 0117759-67.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; Julgado em 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a “usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé” (REsp n. 1.644.897/SP). 2. A posse “ad usucapionem”, ou posse com “animus domini” (ânimo de dono), é essencial à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. 3. Caso concreto em que não houve comprovação da posse com ânimo de dono, haja vista que a área ocupada pelos autores da demanda decorreu de mera permissão dada pelo proprietário vizinho para uso de uma garagem, permissão esta que fora encerrada a tempo pelo novo proprietário do terreno, que inclusive ingressou em juízo opondo resistência à negativa dos autores de desocuparem a área. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Ap nº 0000659-48.2007.8.08.0007, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida; julgado em 30/11/2022)

Portanto, do exame das provas colacionadas e produzidas nos autos, não se pode concluir que a parte Apelante exerceu, sem oposição nem interrupção, pelo dilatado prazo, posse com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo, ônus probatório que lhe competia a teor do que dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser mantida incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 22/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.